Tribunal: TJES
Processo: 5022938-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022938-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIZEU DE OLIVEIRA RANGEL e outros (4)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA INDIRETA CORROBORADA EM JUÍZO. TESES DEFENSIVAS QUE NÃO AFASTAM A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito contra sentença de pronúncia proferida nos autos que pronunciou os réus pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Os recorrentes alegam, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, fragilidade probatória, e impropriedade da utilização de testemunhos indiretos como fundamento da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se os depoimentos indiretos, especialmente os relatos de familiares sobre declarações da vítima, constituem prova admissível para fins de pronúncia; (iii) determinar se os antecedentes do réu podem influenciar a admissibilidade da acusação nesta fase do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade do crime encontra-se suficientemente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelos demais documentos periciais constantes dos autos, como laudos balísticos e de exumação.

5. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados pela mãe, irmã e tio da vítima, que relataram em juízo as declarações feitas pela vítima antes de seu falecimento, nas quais indicava os policiais como responsáveis por disparos realizados após ter sido ferido e colocado na viatura RP 663, apontada como sendo guarnecida pelos recorrentes.

6. A prova indireta, ainda que derivada de testemunho de “ouvir dizer”, é admissível nesta fase, especialmente quando confirmada por outras fontes e contextualizada em situação excepcional, como no presente caso, em que a vítima narrou os fatos em seus últimos momentos a familiares.

7. A alegação de que os recorrentes apenas prestaram apoio logístico não se mostra suficiente para afastar, desde já, a acusação, sendo a conduta atribuída compatível com o concurso de agentes previsto no art. 29 do CP, dada a participação relevante no transporte da vítima ao local onde teriam ocorrido os disparos fatais.

8. O Laudo de Microcomparação Balística, ainda que identifique a arma de um policial já falecido como sendo a que efetuou os disparos, não exclui a coautoria dos demais envolvidos, conforme art. 29 do CP.

9. A tese de que os antecedentes do acusado impediriam sua pronúncia é juridicamente irrelevante nesta fase processual, dado que estes critérios são próprios da dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do CP.

10. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou insustentáveis, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Depoimentos indiretos prestados em juízo por familiares da vítima, relatando falas da vítima antes de seu falecimento, podem ser considerados válidos como prova indiciária quando corroborados por outros elementos dos autos.

3. Antecedentes criminais do acusado não constituem fundamento relevante para afastar a pronúncia, devendo ser considerados apenas na fase de dosimetria da pena.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.902.333/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025;
STJ, AgRg no HC 849.193/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025;
TJRS, ACr 5002117-26.2014.8.21.0001, Rel. Des. José Luiz John dos Santos, 3ª Câmara Criminal, j. 20.06.2025, DJERS 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5022938-23.2025.8.08.0035

RECORRENTES: JOSÉ CRISÓSTOMO ALVES, LEONARDO PINTO DA SILVA E ELIZEU DE OLIVEIRA RANGEL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
três

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
JOSÉ CRISÓSTOMO ALVES, LEONARDO PINTO DA SILVA E ELIZEU DE OLIVEIRA RANGEL
em face da r. sentença (fls. 613/615 –
link
à p. 90 de ID 14340191) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal nº 0003179-38.2000.8.08.0035, pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões (fls. 620/625, ID 14340191), aduz
JOSÉ CRISÓSTOMO ALVES
, em síntese, que
(i)
sua atuação se limitou a prestar apoio com a viatura VTR 663, acionado via COPOM, e a transportar a vítima ao hospital, estando distante do local da perseguição inicial e da suposta troca de tiros;
(ii)
os depoimentos dos demais policiais militares comprovam não ter efetuado qualquer disparo; e
(iii)
a pronúncia se baseou em testemunhos indiretos não confirmados em juízo.

Nas razões apresentadas no ID 39896197 (autos de origem), sustenta
ELIZEU DE OLIVEIRA RANGEL
, em resumo,
(i)
a fragilidade dos indícios de autoria, afirmando que teria negado os fatos em sede policial;
(ii)
a informante Andreia e a testemunha Telma não conseguiram corroborar com a acusação;
(iii)
a decisão se amparou em elementos informativos do inquérito e em testemunho indireto.

Por sua vez, o recorrente
LEONARDO PINTO DA SILVA
, no ID 41972706 dos autos de origem, alega que
(i)
a prova judicializada é frágil e insuficiente, não havendo indícios que o incriminem, sendo certo que a pronúncia não poderia se operar com base meramente em conjecturas;
(ii)
o conjunto probatório se resume a depoimentos “
ouvi dizer
”; e
(iii)
não deve se aplicar uma sentença de pronúncia em razão de seus antecedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, nos IDs 38692383, 40321912 e 43637721 dos autos de origem, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 44431526 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14952880) pelo
não provimento
do recurso.

Consta da denúncia que, durante patrulhamento, os policiais avistaram a vítima conduzindo um veículo em atitude suspeita e, após ordem de parada desobedecida, iniciou-se uma perseguição. Após colidir o veículo, a vítima empreendeu fuga a pé, sendo atingida por um disparo na perna. Posteriormente, já localizada e escondida em uma residência, a vítima foi arrastada pelos denunciados para a viatura RP 663.

Narra a peça acusatória que, ao invés de a conduzirem imediatamente ao hospital, os denunciados levaram-na a um morro próximo, onde, mesmo ferida, determinaram que se deitasse ao chão e efetuaram mais três disparos na região peitoral e um na região lombar, vindo a vítima a falecer no hospital em decorrência dos ferimentos. A propósito, é a íntegra (fls. 02/06):

“Emergem dos autos da pega investigatória que, na madrugada do dia 31 de marro de 1997, durante a madrugada, em local não preciso, no município de Vila Velha/ES, os denunciados, livres e conscientes, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Gilson Martins Medeiros, resultando lesões que por sua natureza foram a causa eficiente da morte da vítima, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 139.

Consta dos autos que, os policiais militares realizavam um preventivo a bordo da rádio patrulha — RP 374, no bairro Alecrim, neste município, quando avistaram o carro sendo conduzido pela vítima com a presença de mais duas pessoas, em atitude suspeita.

Diante disso, a vítima foi instada a parar o veículo, não tendo a mesma obedecido a ordem da guarnição, saído em disparada, o que ocasionou uma perseguição.

Após colidir com uma calçada, a vítima parou o veículo, quando policiais militares passaram a efetuar disparos em direção ao automóvel, momento que a vítima saiu do carro, foi atingida na perna e passou a empreender fuga, indo em direção ao bairro Santa Rita.

Com a chegada das VTR's 422 e 663, os policiais passaram a diligenciar e acabaram por localizar a vítima escondida em uma residência, quando a abordaram e a arrastaram para fora do local, colocando-a na RP 663.

Ainda no local, os denunciados decidiram que não iriam levar a vítima imediatamente para o hospital, tendo, então, se encaminhado com a viatura 663 para um morro próximo e mesmo com o ofendido ferido, determinaram que o mesmo deitasse no chão e efetuaram três disparos na região peitoral e um disparo na região lombar.

Após, a vítima foi levada ao Hospital Maternidade de Vila Velha, onde veio a falecer, em decorrência das lesões sofridas. (...).”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, do Código Penal.

Pois bem. Conforme consignado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, pugnando, em uníssono, por suas despronúncias, ao argumento central de que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria ou participação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da
materialidade e autoria
do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 144, que atestou a morte da vítima Gilson Martins Medeiros em decorrência de lesões por projéteis de arma de fogo, corroborado pelo Laudo de Exame de Microcomparação Balística de fls. 233/240, pelo Laudo de Exame de Veículo de fls. 258/263 e pela Ata de Exumação de fls. 252/255, todos ao ID 14340191.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustentam as defesas, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia dos recorrentes.

As defesas, de forma veemente, atacam a prova oral, argumentando que a pronúncia se lastreou em testemunhos indiretos (“
hearsay testimony
”) e em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, os quais não teriam sido confirmados em Juízo.

No caso dos autos, o depoimento prestado pela genitora da vítima, Sra. Almezina Rosa de Medeiros, na esfera policial (fls. 27/28), assume especial relevância. Nele, a mãe narra, com detalhes, o que teria ouvido de seu próprio filho, ainda consciente no leito do hospital, momentos antes de falecer. Segundo seu relato, a vítima afirmou categoricamente:

“(...) Mamãe a polícia me baleou na perna, me levou para o morro, me tirou da VTR, mandou-me deitar no chão, me deu três tiros no peito, me mandou virar de costas e me deu um tiro nas costas; me tiraram o cordão (...)”

Referido depoimento, embora colhido na fase investigativa, encontra amparo em outros elementos de prova. A irmã da vítima, Andreia Rosa, ouvida em Juízo (fl. 482v), confirmou que ouviu disparos, viu seu irmão sendo arrastado pelos policiais e que, no hospital, ele teria relatado à mãe que os policiais o levaram para um morro e atiraram nele. Vejamos:

“(...)
Andreia Rosa
: E eles falavam que era ele que estava envolvido. Dizem que a polícia estava atrás dele. Eu também não sabia na hora. E, quando atravessou esse valão, onde dizem que ele atravessou esse valão, foi onde ele levou esse tiro na perna. E, quando a gente olhou da janela, eles estavam assustando ele de longe.

Ministério Público:
Esse tiro foi feito por um policial?

Andreia Rosa:
Não sei. Porque a polícia também atirava. Não sei. A gente ouvia.

Ministério Público:
Mas, você viu policiais arrastando o seu irmão. Certo. E aí?

Andreia Rosa
:
Aí, depois, a viatura parou embaixo do prédio onde ele mora. Ele estava na janela. E eles comentavam alguma coisa. Eu não lembro direito as palavras.

Ministério Público:
Eles quem? Os policiais?

Andreia Rosa
:
Os policiais. (...) Eram os três policiais que estavam comentando. Na época, eu não lembro se eu decorei o número da viatura. (...)
Aí, quando a gente foi para o hospital, lá no hospital, ele disse para a minha mãe que não era para sair de perto dele. Que eles tinham atirado na perna e depois levado ele para o morro
não sei o
local e dado mais três tiros no peito. E que não era para sair de perto dele em momento algum.

Ministério Público
: Ele falou isso para você?

Andreia Rosa
: Ele falou para a minha mãe. Minha mãe chorando e me falando. (...)” (transcrição de mídia de fl. 482v)

A testemunha Antônio Carlos, em Juízo (fl. 526), ratificou seu depoimento policial, no qual identificou o prefixo da viatura RP 663/4, viatura esta que, segundo as provas, era guarnecida pelos recorrentes.

Já a testemunha conhecida como Argentino, tio da vítima, também declarou em Juízo (fl. 538) que soube pelo próprio ofendido, no hospital, que os policiais o levaram para um morro e atiraram mais vezes contra ele. Extrai-se do depoimento:

“(...) Ele pulou dentro de um valão e a polícia atirou. Atirou na perna dele. Na época foi de 12 né 12. Aí dilacerou a perna dele. Aí pegaram ele, pegaram ele e socorreram ele e levaram ele pro morro. Aliás, socorreram eles, ele né no caso meu sobrinho. (...)

Chegando no hospital ele tava vivo entendeu.
Aí ele relatou pra gente que a polícia tinha levado ele pro morro da jaqueira. Atirou várias vezes contra ele e ele se fingiu
d
e morto, se fingiu de morto. Aí levaram pro hospital e ele declarou pra gente isso aí que se fingiu de morto e tinham atirado várias vezes no morro.
(...)

Na época ele falou com minha irmã que é a mãe dele. Disse olha me tira daqui que eles vão me matar.
(...)” (transcrição de mídia de fl. 538)

Diante do exposto, a tese da defesa de
JOSÉ CRISÓSTOMO ALVES
, de que apenas deu apoio e transportou a vítima, não se sustenta de forma inconteste nesta fase. O fato de sua viatura (RP 663) ter sido o veículo utilizado para transportar a vítima do local onde foi encontrada ferida até o morro onde teria sido executada, conforme os relatos, e, só então, para o hospital, constitui um forte indício de sua participação na empreitada criminosa, em comunhão de desígnios com os demais.

Aliás, o comando legal do artigo 29 do Código Penal é claro ao dispor que
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

A alegação de que a VTR 663 chegou após o tiroteio inicial não exclui a participação nos atos subsequentes, que, segundo a denúncia, culminaram na execução da vítima. O depoimento do PM Heron Ronan Roman (fls. 141/142) – prestado em sede policial – apenas situa a chegada da viatura no tempo, mas não isenta seus ocupantes da participação e consequente conivência nos eventos que se seguiram.

Sob essa premissa, a alegação de que o Laudo de Microcomparação Balística (fls. 233/240 do ID 14340191) apontou a arma do falecido PM Genilson da Silva como a que efetuou os disparos, por si só, não exclui a participação dos demais réus e, por isso, a denúncia imputa a todos a coautoria, agindo em comunhão de desígnios (art. 29 do Código Penal).

É sabido que a distribuição de tarefas é comum em crimes praticados em concurso de agentes, e o fato de um ter efetuado os disparos fatais não exime de responsabilidade aqueles que aderiram à conduta e contribuíram de forma relevante para o resultado, seja participando da perseguição, da captura, do transporte ou garantindo a execução.

Nessa perspectiva, o discurso proferido pelas defesas, que veda a pronúncia com base exclusiva em testemunhos de “ouvir dizer” colhidos no inquérito ou por não apresentarem indícios suficientes, não se amolda perfeitamente ao caso. Tal fato pode ser notado através da análise completa do conjunto probatório e com a riqueza de detalhes dos relatos da irmã e do tio da vítima, colhidos em Juízo, os quais reproduzem as declarações da própria vítima antes de falecer.

Trata-se de prova indireta de valor probatório relevante, especialmente quando em consonância com outros elementos dos autos, como o depoimento da mãe na fase policial, os laudos periciais e a dinâmica geral dos fatos.

Nessa conjuntura:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA GENITORA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO ELEMENTO INDICIÁRIO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇAS E LEI DO SILÊNCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE HEARSAY TESTIMONY QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA RESTABELECIDA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta pelo ministério público contra sentença de impronúncia proferida em favor do réu, denunciado como incurso nos arts. 121, §2º, incisos I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29 e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. II. Questão em discussão: 2. Verificar a suficiência dos indícios de autoria para pronúncia do réu. 3. Valoração do depoimento judicial da genitora da vítima como elemento probatório. 4. Decidir sobre a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa, bem como se viável a pronúncia pelo delito conexo. III. Razões de decidir: 5. A materialidade do delito encontra-se comprovada por registro de ocorrência, laudos de levantamento de local e auto de necropsia.
6. O depoimento judicial da genitora da vítima é detalhado e congruente com os elementos colhidos no inquérito, apontando o envolvimento do réu na execução da vítima e contextualizando a motivação ligada a disputas no tráfico de drogas.
7. O depoimento da informante é rico em detalhes obtidos através de conduta ativa dela própria, que buscou entender as circunstâncias da morte do filho, ocasião em que tomou conhecimento da dinâmica fática e dos supostos autores do delito. (...)
9. Inaplicável ao caso a jurisprudência que veda a utilização de testemunha de ouvi dizer (hearsay testimony), uma vez que a narrativa da testemunha, embora indireta, deriva de relatos prestados por testemunhas oculares
não identificadas por temor de represálias, situação enquadrada como hipótese excepcional de prova diabólica, especialmente em contexto de intensa coação decorrente da atividade criminosa organizada, o que as impede de comparecer em juízo.
1. A prova indireta colhida por testemunha judicial que relata informações fidedignas oriundas diretamente de testemunhas oculares amedrontadas por contexto de narcotráfico pode ser valorada excepcionalmente como indício válido a fundamentar a pronúncia.
(...)

(TJRS; ACr 5002117-26.2014.8.21.0001; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg. 20/06/2025; DJERS 30/06/2025) – destaquei.

_______________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA NÃO REPETÍVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão que manteve a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado, com base em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer", o que configuraria ilegalidade, conforme precedentes do STJ e entendimento do STF.
3. A prova testemunhal indireta, transformada em prova não repetível devido ao falecimento da testemunha, é válida e não afronta o art. 155 do CPP. 4. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se demandando certeza necessária à condenação, sendo as dúvidas resolvidas pro societate.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ AREsp n. 2.902.333/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

_______________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PEVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO E NÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE PROVA DA FASE INQUISITORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme se extrai das decisões proferidas pela origem, os indícios de autoria são fundamentados a partir da análise dos elementos de informação levantados pelo inquérito policial em conjunto com as provas testemunhais colhidas ao longo da instrução criminal. 2. Além disso, há suspeita de que o agravante tenha ameaçado a testemunha ocular, o que justificaria a alteração da versão de seu depoimento quando ouvida em juízo.
3. Essa situação afasta a tese de nulidade da decisão de pronúncia, por violação do art. 155 do Código de Processo Penal ou por referência exclusiva à prova indireta, cabendo registrar, ainda, que a revisão do acórdão impetrado demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.

(
STJ
AgRg no HC n. 849.193/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025) – destaquei

Ademais, é evidente que a prova dos autos não se resume apenas aos testemunhos em Juízo, havendo um conjunto de depoimentos e laudos que, somados, formam um mosaico de indícios suficientes para a pronúncia. Logo, não se trata de um mero “disse que disse” vago, mas da transmissão de informações cruciais prestadas pelo ofendido em seus últimos momentos.

Nesse cenário, a análise aprofundada sobre a efetiva participação de cada um dos recorrentes, a existência e a intensidade do liame subjetivo entre eles, e a veracidade das teses defensivas são questões que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. Negar a submissão do caso ao Júri, nesta etapa, configuraria indevida usurpação de sua competência constitucional.

Noutro giro, a tese recursal de
LEONARDO PINTO DA SILVA
aduz que não deve se aplicar uma sentença de pronúncia em razão de seus antecedentes. É fundamental esclarecer que, na fase processual em que a decisão de pronúncia é proferida, os antecedentes do acusado, sejam eles favoráveis ou não, são irrelevantes.

Conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que um acusado seja pronunciado, o juiz precisa estar convencido de dois únicos elementos: “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria

ou de participação.
”

Os antecedentes criminais, a primariedade, a conduta social ou a personalidade do agente são circunstâncias judiciais analisadas exclusivamente na fase de aplicação da pena, conforme o artigo 59 do Código Penal. Assim, a tentativa da defesa de utilizar os antecedentes do réu como um escudo contra a pronúncia é uma tese juridicamente inadequada e, por isso, não merece prosperar.

Outrossim, as qualificadoras do
motivo fútil
(a desproporção entre a fuga da vítima e a brutal retaliação) e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(executado quando já estava ferido, rendido e sob a custódia dos policiais) encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos, não se mostrando manifestamente improcedentes, devendo, igualmente, ser submetidas à apreciação dos jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.